Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEMPO DETERMINADO. VERBAS LOCATÍCIAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. DESFAZIMENTO. VERBAS EM ATRASO. PAGAMENTO. VALORES PAGOS A MENOR. ABATIMENTO. MONTANTE RECONHECIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CONTESTAÇÃO. DIVERGÊNCIA. SIMPLES ERRO MATERIAL. SENTENÇA. RATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO. DANOS. CAUSA IMPRECADA. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. DETERIORAÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. HIPÓTESE NORMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. PARCELA DA PRETENSÃO COMPROVADA. PARTE DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIZAÇÃO. ELISÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. ATO ILÍCITO, CULPA, DANO E NEXO CAUSAL (CC, ART. 186). APELO. PROVIMENTO PARCIAL. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. PRESERVAÇÃO.
1. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).
2. Diante da ausência parcial de elementos de provas suficientes à constatação de que a integralidade dos danos causados imóvel locado efetivamente subsistiram, a responsabilização civil dos locatários deve ser decretada apenas quanto à parcela da pretensão efetivamente comprovada, ressaindo dessa compreensão que os pedidos formulados, mas cujos fatos componentes da causa de pedir não foram devidamente comprovados, devem ser rejeitados, pois não implementado o silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. É imperativo legal e contratual o dever imposto ao locatário de necessariamente devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebera, sob pena de ser responsabilizado civilmente pela indenização do equivalente ao custo dos reparos demandados pela coisa de molde a ser reposta às mesmas condições em que se encontrava ao início do relacionamento locatício (Lei no 8.245/91, art. 23), demandando sua responsabilização, contudo, a comprovação de que a coisa locada fora restituída em situação diversa daquela em que se encontrava quando se iniciara o vínculo, ressalvada as deteriorações decorrentes do uso regular, ônus afetado ao senhorio por traduzir fato constitutivo do direito indenizatório.
4. A pretensão de condenação dos antigos inquilinos ao pagamento dos encargos locatícios inadimplidos deve atentar, como sói acontecer com qualquer pretensão deduzida em Juízo, aos parâmetros objetivos e subjetivos articulados na fase postulatória, razão pela qual, estabelecendo a parte autora o montante reputado por devido, consubstanciado na soma dos valores mensais inadimplidos com os importes pagos a menor, esse parâmetro, porque alinhado com os demais elementos de prova e porquanto incontroverso, deve ser necessariamente ser observado, ainda que sobeje eventual divergência com o montante confessado pelos réus, mormente quando decorrente de singelo erro material aritmético.
5. Conquanto editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento parcial do recurso, induzindo à apreensão de que a sucumbência recíproca dos litigantes originalmente estabelecida fora replicada no grau recursal, legitima que, na ponderação entre o postulado e o acolhido, seja preservada a verba honorária e o rateio originalmente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.